Tribunal: STF
Processo: ARE 1373544
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. HIDROCARBONETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE PERÍODO COMUM EM ESPECIAL – FATOR 0,71. REAFIRMAÇÃO DA DER. DEVIDA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO.CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO.



    1. É dever da Autarquia esclarecer e orientar adequadamente o segurado acerca de seus direitos e os meios de exercê-los por ocasião do requerimento administrativo, não configurando falta de interesse agir a ausência de pedido expresso para concessão de aposentadoria especial.



    1. No caso do agente físico ruído, firmou-se no STJ o entendimento de que devem ser observados os seguintes limites: superior a 80 decibéis, na vigência do Decreto nº 53.831/64 (1.1.6), superior a 90 decibéis durante a vigência do Decreto nº 2.172/97 (DOU 06/03/1997), e superior a 85 decibéis, por força da edição do Decreto nº 4.882/03 (DOU 19/11/2003).



    2. O uso de equipamentos de proteção individual - EPI, no caso de exposição a ruído, ainda que reduza os níveis do agente físico a patamares inferiores aos previstos na legislação previdenciária, não descaracteriza a especialidade do labor.



    3. Quanto aos demais agentes, o uso de EPI somente descaracteriza a atividade em condições especiais se comprovada, no caso concreto, sua real efetividade para afastar completamente a nocividade do agente.



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à desnecessidade de exposição permanente aos agentes nocivos, bastando que o segurado se sujeite a condições insalubres em parte razoável de sua prática laboral.



    5. A exposição a hidrocarbonetos enseja o reconhecimento do tempo de serviço como especial. Necessária apenas a análise qualitativa, conforme entendimento consolidado neste Tribunal.



    6. Possível afastar o enquadramento da atividade especial somente quando comprovada a efetiva utilização de equipamentos de proteção individual que elidam a insalubridade, conforme jurisprudência desta Corte e do STJ.



    7. Impossibilidade de conversão dos períodos comuns em especial para fins de concessão de aposentadoria especial, uma vez que com a Lei 9.032/95 a aposentadoria especial ficou reservada ao segurado que efetivamente exercer todo o tempo de atividade exigido em condições especiais, sem possibilidade de aproveitamento de períodos comuns convertidos.



    8. No caso dos autos, o autor não totalizou até a DER tempo superior a 25 anos em atividade especial, razão pela qual não faz jus à concessão de aposentadoria especial.



    9. Não é caso de reafirmação da DER segundo as balizas traçadas pela Terceira Seção deste Tribunal no julgamento 5007975-25.2013.4.04.7003.



    10. Implementados os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na forma integral desde a DER.



    11. A aplicação do fator previdenciário não caracteriza ofensa ao disposto nos §§ 1º e 7º do art. 201 da Constituição, conforme já sinalizou o STF ao indeferir o pedido de medida cautelar nos autos das ADI nº 2.110 e 2.111, pertinentes ao tema.



    12. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região” (págs. 1-2 do documento eletrônico 128).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, I e XXXVI; e 201, § 1°, da mesma Carta. 



    Na decisão de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil/2015, ante a ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 943/RG.



    Ademais, quanto à controvérsia sobre a possibilidade de aplicação do limite de tolerância de 85 (oitenta e cinco) decibéis, o apelo extremo não foi admitido em razão da ausência de violação direta à Lei Maior (documento eletrônico 220).



    O recorrente, nas razões do agravo, sustenta que 



    “[...] a aplicação do limite de tolerância de 85 decibéis para o período anterior a edição do Decreto 4.882/03 implica, tão-somente, a aplicação imediata da norma em respeito aos princípios da igualdade e da proteção à saúde e à integridade física do segurado, uma vez que comprovado (cientificamente, por meio de estudos encomendados por órgão governamental) que o ruído acima de 85 decibéis é nocivo à saúde e/ou à integridade física” (pág. 8 do documento eletrônico 231).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto à possibilidade de aplicação do limite de tolerância de 85 (oitenta e cinco) decibéis para o período anterior a edição do Decreto 4.882/2003 –, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 995.895/PR, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.191.407/MG, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.371.996/PR, Rel. Min. Presidente.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator